Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-87.2021.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006270-87.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA - CPF: 286.717.638-70 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, COMPRA E VENDA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NÃO EXERCIDO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA POR INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o exercício do direito de arrependimento ou desistência, e sim o inadimplemento conforme estabelecido no contrato, enseja a aplicação da multa por inadimplemento, nos termos da cláusula do contrato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006270-87.2021.8.11.0007 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA

APELADO: MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta nos autos de embargos à execução ajuizado por

MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA, que julgou procedente em parte os embargos à execução, para condenar o Embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Embargado, com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação (no feito executivo). Condeno o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §2o, do CPC. Esclareço que o embargante sucumbiu em parte mínima dos pedidos, e de acordo com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, logo o embargado suportará o ônus da sucumbência.

O apelante sustenta que das provas documentais e testemunhais, houve o descumprimento da cláusula sexta do contrato por parte da apelada, que ensejou a conversão em contrato de locação; não houve inadimplência, mas sim desistência.

Assevera o apelante “
a Apelada trata-se de trapaceira e que dificilmente honra com sua palavra, sabendo disto, quando o Apelante vendeu o veículo a Apelada, este fez um contrato onde na cláusula sexta estipulava que em caso de desistência a Apelada deveria pagar pelo tempo que utilizou do veículo pelo valor aluguel cobrado pela localiza, tal cláusula foi colocada, pois o Apelante tinha conhecimento que a Apelada já havia feito negócios a prazo com várias pessoas e que quando tinha que pagar a mesma devolvia o veículo e alegava não ter condições de pagar, o que não foi diferente com o Apelante”.

Fundamenta que a apelada não ficaria inadimplente, pois é
“possuidora de fortuna invejável, pois se trata de fazendeira conhecida na região, que por seu temperamento explosivo e da sua periculosidade no garimpo que possui é chamada de “jacaroa”;
houve a utilização do veículo por um período de 18 meses e após este período o abandonou em um lava jato e só mandou recado ao Apelado, por meio de um pistoleiro, que era para este buscar o veículo e que não era para cobra-la qualquer valor, sob ameaça de causar algum mal ao mesmo; houve uma reunião com a Embargante, na qual foi está devidamente constituída em mora, consentindo na conversão da Compra e Venda em Locação quando esta devolveu o veículo em nítida desistência do negócio, alugueis este que está sabia que seria pelos valores praticados pela empresa Localiza, Filial de Alta Floresta; elenca “
a sentença prolatada só serve para desacreditar a justiça, já que se caloteiros começarem a fazer tal manobra, conseguiram utilizar de veículos por anos sem precisar pagar qualquer valor pela utilização, já que é muito mais fácil fazer tal trapaça do que pagar mensalmente o aluguel de um veículo. Se a intenção principal fosse arcar com o compromisso, a Apelada procuraria o Apelante para renegociar os pagamentos em atraso e futuros, e não simplesmente a devolução do bem”;
por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para reconhecer o débito e corrigir o erro quanto a suspensão da exigibilidade de cobrança das custas e honorários.

A apelada, em contrarrazões, requer ausência de dialeticidade recursal; seja acolhida a prejudicial de mérito e reconhecer a iliquidez do título, bem como a improcedência do recurso.

Acerca das preliminares, o apelante requer o prosseguimento recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta nos autos de embargos à execução ajuizado por

MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA, que julgou procedente em parte os embargos à execução, para condenar o Embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Embargado, com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação (no feito executivo). Condenou o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §2o, do CPC. Esclareço que o embargante sucumbiu em parte mínima dos pedidos, e de acordo com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, logo o embargado suportará o ônus da sucumbência.

Da análise dos autos, pretende o apelante a execução do contrato de compra e venda de veículo, cujo objeto é o recebimento de valores dispostos nas cláusulas quinta e sexta, correspondente a arrependimento por parte da apelada, e não inadimplemento.

Por outro lado, a apelada alega o inadimplemento de sua parte, e cobranças por parte do apelante, mediante o pagamento da multa por inadimplemento e entrega do veículo.

O contrato estabelece o pagamento do valor de R$ 80.000,00 para o dia 10/12/2018. A notificação extrajudicial datada de 25.05.2021, e posterior entrega do veículo que foi aceita pelo apelante, com o adimplemento da penalidade disposta no contrato relativo a inadimplência.

Assim, ao considerar que a dívida venceu em dezembro do ano de 2018, e a notificação procedida em 2021, o inadimplemento havia se configurado a muito, não havendo como acatar a tese do apelante de conversão em contrato de locação por arrependimento ou desistência.

No caso, não ficou comprovado o exercício do direito de arrependimento ou desistência, mas sim que a apelada não efetuou o pagamento conforme estabelecido no contrato, o que enseja a aplicação da multa por inadimplemento, nos termos da cláusula quinta do contrato. Assim, não há se falar em conversão do contrato em locação de veículo.

Assim, prudente a sentença quando conclui:
“o que se depreende dos autos, o contrato em comento foi resolvido em virtude de seu inadimplemento culposo, logo, aplicável, tão somente a cláusula quinta do contrato firmado (ID. 68759433) que prevê multa e juros por inadimplemento, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da venda do veículo, além da restituição do veículo (cláusula sétima)”. “Logo, tendo em vista que o embargado já restituiu o veículo ao exequente/embargado e adimpliu a monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo a multa por inadimplemento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), remanesce devendo R$ 1.000,00 (um mil reais), eis que não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que já liquidou este valor”.

Ademais, consoante o artigo 420 do Código Civil, se estipulado o arrependimento em contrato, a função é indenizatória, em que a arras ou sinal ou será perdida ou será devolvida, e, havendo a pretensão de perdas e danos deve ser discutida em ação própria.

Portanto, nos autos não se configura o arrependimento por parte da apelada, mas sim o inadimplemento contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - VÍCIO - ARRAS - MULTA CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INADIMPLEMENTO. I. Nos casos de rescisão contratual fundada em inadimplemento, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. II. A legitimidade para agir em juízo é atribuída aos sujeitos da lide, ou seja, aos titulares da relação hipotética de direito material afirmada em juízo na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. III. O prazo decadencial de 4 (quatro) anos, para a rescisão ou anulação do contrato, no caso de erro, dolo, simulação ou fraude, tem como termo inicial a data da celebração do negócio jurídico, sendo irrelevante o momento da ciência do vício ou a data em que o contratante efetivamente sofreu o prejuízo, tal como dispõe com exatidão o art. 178, II, do Código Civil. IV. Ante o descumprimento da obrigação contratual, é devida a devolução das arras confirmatórias ao promitente comprador, bem como o pagamento da multa contratual por inadimplemento. V. Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidirão a partir da data da citação
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.140108-8/002, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2023, publicação da súmula em 04/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO - PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VALOR PROBATÓRIO EXISTENTE - MULTA CONTRATUAL - RESCISÃO POR CULPA DO RÉU - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO DO INSTITUTO - MULTA DEVIDA. 1- O valor probatório das provas produzidas unilateralmente pode ser ilidido desde que o réu produza outras provas capazes de infirmar a validade daquelas. 2- A provas unilaterais possuem valor probatório, sobretudo quando a parte adversa deixa de produzir/apresentar outras provas em contrário. 3- A multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento contratual não deve ser afastada com base na teoria do inadimplemento substancial, sobretudo quando a relação entre as partes não é de consumo.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.106107-0/004, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2023, publicação da súmula em 03/04/2023)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, suspendendo a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023